Tribunal: TJMT
Processo: 0000384-64.2011.8.11.0108
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000384-64.2011.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZIA APARECIDA FERNANDES DAL PONTE ESCHER - CPF: 517.413.429-53 (RECORRENTE), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (RECORRIDO), CYNTHIA RODRIGUES HASSE - CPF: 011.880.441-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. OMISSÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Se no acórdão há a omissão apontada pela Embargante, em relação à apreciação do pedido de indenização a título de dano moral, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelas partes, deu parcial provimento ao Recurso Inominado da autora enquadrando-a como professora desde janeiro de 2003, bem como ao pagamento de diferenças salariais, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão, pois não foi apreciado o pedido de indenização a título de dano moral em razão da conduta ilegal do Município de não ter enquadrado a Autora no período em que restou comprovado os requisitos para enquadramento desta. Ao final requer seja recebido e provido, os presentes Embargos para sanar os vícios apontados.

O Município de Tapurah foi devidamente intimado para se manifestar acerca do Embargos de Declaração opostos pela Reclamante, mas deixou transcorrer o prazo
in albis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

0000384-64.2011.8.11.0108

Classe CNJ:

1689

Origem:

Vara Única da Comarca de Tapurah/MT

Embargante(s):

Luzia Aparecida Fernandes Dal Ponte

Embargado(s):

Município de Tapurah

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de junho de 2020.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise da decisão recorrida, observo que assiste razão a Embargante, pois, de fato, restou omissa quanto à análise do pedido de indenização a título de dano moral.

Pois bem. Em que pese as alegações da autora de que sofreu forte abalo e que tentou suicídio em razão de não ter sido enquadrada no tempo correto, bem como se sentiu humilhada ao ter sido desconstituída do seu cargo, em atenta análise aos documentos acostados na inicial, verifico que não restou comprovado o abalo sofrido com a conduta da Administração Pública.

Destaco que a irregularidade do ato administrativo não é capaz de ensejar a reparação por dano moral, devendo o autor comprovar de forma concreta os prejuízos causados que sejam capazes de ensejar indenização a título de dano moral.

Portanto, não provada a repercussão negativa do fato em detrimento do prestigio da autora deve ser julgado improcedente o pedido e indenização por dano moral.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, reconheço a omissão apontada em relação à ausência de apreciação ao pedido de indenização a título de dano moral,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
, para sanar o vício apontado, porém, sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020